Tribunal: TJDFT
Processo: 0713813-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO QUE DETERMINA EMENDA À INICIAL. DESPACHO SEM CONTEÚDO DECISÓRIO. ROL DO ART. 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGAÇÃO. RESP 1704520. REPETITIVO. INAPLICABILIDADE. DESPROVIMENTO.
I. Caso em Exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento manejado contra despacho que determinou a emenda da petição inicial em ação de busca e apreensão.
II. Questão em Discussão
2. Discute-se se a decisão que determina a emenda à petição inicial possui conteúdo decisório apto a ensejar a interposição de agravo de instrumento, à luz do rol do art. 1.015 do CPC e da tese da taxatividade mitigada.
III. Razões de Decidir
3. A decisão que determina a emenda à inicial, por não rejeitar ou acolher definitivamente a prova de mora, configura mero despacho de expediente, insuscetível de impugnação por agravo de instrumento.
4. O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, admitindo exceções apenas quando demonstrada urgência decorrente da inutilidade do julgamento da matéria em sede de apelação, o que não se verifica no caso.
5. A ausência de conteúdo decisório e de risco de lesão grave ou de difícil reparação afasta a possibilidade de aplicação da mitigação da taxatividade.
6. A jurisprudência do STJ e do TJDFT é pacífica no sentido de que despachos que determinam a emenda da inicial não são recorríveis por agravo de instrumento.
IV. Dispositivo e Tese
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “A decisão que determina a emenda à petição inicial constitui mero despacho, desprovido de conteúdo decisório, sendo inadmissível a interposição de agravo de instrumento”. “A taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do CPC só se aplica quando há urgência comprovada, o que não se verifica em despachos que não acarretam risco de lesão grave ou de difícil reparação”.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.001, 1.015, 203, §3o, 932, III.
Jurisprudência relevante citada:
• STJ, REsp 1.704.520/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe 19/12/2018.
• TJDFT, Acórdão 1973503, 0735466-08.2024.8.07.0000, Rel. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, julgado em 19/02/2025.
• TJDFT, Acórdão 1946382, 0741229-87.2024.8.07.0000, Rel. Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, julgado em 19/11/2024.
• TJDFT, Acórdão 1948790, 0729823-69.2024.8.07.0000, Rel. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, julgado em 26/11/2024.